Tribunal: TJSP
Processo: 0051442-82.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Direito de vizinhança – Obrigação de fazer – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia para constatação do acúmulo de entulho que se revelou desnecessária diante das fotografias acostadas pela parte ré demonstrando a limpeza e cercadura do imóvel vizinho – Ausência de impugnação pelo autor e de contraprova atualizada que justificasse a designação de perícia – Documentação acostada com a

Ementa:
Direito de vizinhança – Obrigação de fazer – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia para constatação do acúmulo de entulho que se revelou desnecessária diante das fotografias acostadas pela parte ré demonstrando a limpeza e cercadura do imóvel vizinho – Ausência de impugnação pelo autor e de contraprova atualizada que justificasse a designação de perícia – Documentação acostada com a inicial que indica a existência dos fatos alegados nos autos cerca de três anos antes do ajuizamento, e não na atualidade – Improcedência mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028061
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0051442-82.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MASSUO
MORI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados BRUM CAR AUTOMÓVEIS
LTDA,
ARTEC
CONSTRUTORA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
EMPRESA
TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA e CONSÓRCIO GLOBAL
SERVICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051442-82.2012.8.26.0002 -Voto no
2
APELANTE: MASSUO MORI
APELADAS: BRUM CAR AUTOMÓVEIS LTDA.
EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA. e
ARTEC CONSTRUTORA
COMARCA: SÃO PAULO F. REGIONAL DE SANTO AMARO
EMENTA: Direito de vizinhança
Obrigação de fazer

Cerceamento de defesa Inocorrência – Perícia para constatação
do acúmulo de entulho que se revelou desnecessária diante das
fotografias acostadas pela parte ré demonstrando a limpeza e
cercadura do imóvel vizinho Ausência de impugnação pelo autor
e de contraprova atualizada que justificasse a designação de
perícia Documentação acostada com a inicial que indica a
existência dos fatos alegados nos autos cerca de três anos antes do
ajuizamento, e não na atualidade Improcedência mantida
Improvimento.
VOTO N° 43.042
A r. sentença de fls. 513/517, cujo relatório é ora
adotado, julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória
relativa a direito de vizinhança. Apelou o autor, a fls. 521/527, insistindo que as
rés foram responsáveis pelo acúmulo de entulho no terreno vizinho ao do autor e
junto ao muro divisório por este construído, causando a queda do muro diversas
vezes e colocando em risco a segurança do imóvel do autor. O entulho nunca foi
retirado, embora as rés afirmem o contrário, o que poderia ser verificado por mera
inspeção judicial. Para comprovar a situação o autor requereu perícia técnica, e
não para aferição de dano material. Se o autor trouxe fotos de 3 anos antes do
ajuizamento, a ré trouxe fotos de 4 anos depois, o que justificaria perícia para
solucionar a controvérsia. Houve cerceamento de defesa. No imóvel vizinha
houve uma locação e várias sublocações em cadeia, e enquanto não extinta a
locação, todos os sublocatários que se tornaram sublocadores respondem por
danos a terceiros, não havendo prescrição em relação a nenhum deles. Pugna
pela anulação ou reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051442-82.2012.8.26.0002 -Voto no
3
Processado o recurso e apresentadas contrarrazões,
subiram os autos, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória narrando a inicial que o imóvel vizinho ao autor é utilizado
nocivamente com o acúmulo de entulho, que permanece encostado ao muro
divisório erigido pelo autor entre os imóveis. O peso do entulho já derrubou o
muro por diversas vezes, e o acúmulo eleva o nível do terreno vizinho, facilitando
o acesso de estranhos no terreno do autor.
Buscou na ação a obrigação de fazer consistente na
limpeza e nivelamento do solo ao patamar anterior, cerca de um metro abaixo do
atual, construção correta do muro divisório com cerca de arme farpado, além de
indenização por dano moral.
Há, porém, desvio de perspectiva do recorrente, não
havendo cerceamento de defesa a reconhecer.
Ainda que a finalidade da perícia requerida tenha sido
para a constatação da situação do imóvel e não para comprovação de
desvalorização do imóvel do autor, é certo que as fotografias trazidas pela parte
ré a fls. 304/318 são atualizadas e em rigor não foram impugnadas, bastando à
demonstração de que não há irregularidades na vizinhança do demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051442-82.2012.8.26.0002 -Voto no
4
É que em réplica o autor limitou-se a dizer que as fotos
corroboram as alegações de depreciação de seu imóvel (fls. 346), sem qualquer
outra discordância quanto ao fato de demonstrarem um terreno limpo e cercado.
E não convence o argumento do recurso no sentido de
que a visualização permitida pelas fotos é parcial, porque do conjunto visualizado
é possível perceber a situação de todo o terreno.
Ora, se não há elementos para aferir um mínimo de
indícios de que na data do ajuizamento o entulho estava presente no imóvel
vizinho, aliado ao fato de que as fotos acostadas pela parte contrária revelam a
atual limpeza do local, não havia razões para a designação de perícia, a uma
porque não teria o que periciar, e a duas porque não serviria para constatar
situação pretérita, qual seja, um suposto acúmulo de entulho na ocasião do
ajuizamento.
Assim, não justificada a realização de perícia, não
vislumbro qualquer cerceamento de defesa ou razão para anulação da sentença,
tampouco para a reforma desta, no mérito, tendo em vista que o autor não
comprovou minimamente o alegado.
Com efeito, dos elementos dos autos infere-se que, se
um dia houve acúmulo de entulho no local, como parecem demonstrar as fotos
juntadas pelo autor, o fato somente pode ser admitido como ocorrido cerca de
três anos antes do ajuizamento da ação, com base nas fotos e documentos de
fls. 34/82 e 17/32, que instruíram a inicial.
Repise-se que o autor não impugnou as fotografias
acostadas pelas rés e tampouco trouxe outras fotografias atualizadas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0051442-82.2012.8.26.0002 -Voto no
5
refutassem a existência do quadro fático estampado nas imagens de fls. 304/318,
embora alegue que a situação perdura até a atualidade.
A improcedência, portanto, era de rigor.
De qualquer modo, a prescrição em face das corrés
Global e Tejofran havia sido bem decretada pois, ao contrário do afirmado pelo
recorrente, a documentação dos autos demonstra que todas as sublocatárias
Global, Tejofran e Artec contrataram a sublocação do imóvel com a locatária
Brum Car, e não sucessivamente entre elas (fls. 179/302), de sorte que não
prospera a alegação de que não houve prescrição em relação às sublocatárias
cujos contratos findaram mais de 3 anos antes do ajuizamento da ação.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
12% do valor da causa, suspensa a respectiva execução em razão da gratuidade
concedida ao autor.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR